Tribunal: STF
Processo: ARE 775115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Decisão que está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.